Tribunal: CARF
Processo: 10380.720109/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720109/2016-69
ACÓRDÃO
2002-008.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. G. S. BARROS - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF
no 49.
MULTA POR ENTREGA INTEMPESTIVA DE GFIP.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) constitui infração punível com a multa prevista no
art. 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N. 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720109/2016-69
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra para exigir da Recorrente crédito
tributário correspondente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP das competências 08/2010 a 12/2010.
A Recorrente apresentou impugnação em que confessou a prática da infração,
embora alegue que deve ser realizada intimação prévia para a realização do lançamento, pede
aplicação da denúncia espontânea, alega que seria necessária a realização de dupla visita para a
lavratura do auto de infração por se tratar de microempresa, que teria ocorrido prescrição e que a
penalidade seria confiscatória (fls. 2-9).
Sobreveio o acórdão 14-100.230, proferido pela 3a TURMA DA DRJ/RPO, que julgou
improcedente a impugnação por entender pela inexistência de nulidade e pela inaplicabilidade da
denúncia espontânea.
Cientificada em 04/08/2020, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/08/2020 em que alega a ocorrência de prescrição do crédito cobrado, ausência de razoabilidade
das multas e que seria necessária a prévia intimação para lavratura do auto de infração.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720109/2016-69
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os demais requisitos
de admissibilidade.
No entanto, o pleito da Recorrente não merece prosperar, como passo a expor.
A fiscalização imputou a prática da conduta descrita no artigo 32-A da Lei 8.212, de
1991, referente à não entrega da declaração GFIP no prazo legal. A Recorrente, embora afirme ter
cumprido a destempo o dever instrumental, confirma que descumpriu o prazo legal.
Pacificada a questão de fato, passo à análise dos argumentos jurídicos da Recorrente.
Sobre a preliminar por ausência de intimação prévia, destaco que o artigo 32-A da Lei
2.212 de 1991 prevê que o contribuinte “será intimado a apresentá-la ou prestar esclarecimentos”
e “sujeitar-se-á às seguintes multas”, o que foi interpretado pela Recorrente como uma exigência
sucessiva de primeiro intimar o contribuinte para, só então, lavrar o auto de infração para cobrar a
multa, sob pena de nulidade.
Sem razão a Recorrente, pois o artigo 32-A é claro ao prever que o dever de
apresentar a “declaração ou informações” está vinculado ao comando “sujeitar-se-á às seguintes
multas” pelo emprego da conjunção coordenativa aditiva “e” que leva à construção de duas normas
individuais e concretas distintas aplicáveis à não entrega da declaração a tempo e modo, quais
sejam: (i) a intimação do contribuinte para apresentar as informações suprimidas; (ii) a aplicação da
sanção pelo descumprimento do dever instrumental a tempo e modo.
Para que o raciocínio empregado pela Recorrente fosse válido, seria necessário que
a aplicação da multa estivesse subordinada à intimação prévia, questão que não é possível
depreender do comando legal. Inclusive, destaco que a Súmula CARF no 46 prevê que o lançamento
de ofício deverá ser realizado quando a autoridade estiver munida das informações necessárias,
independente de prévia intimação, razão pela qual afasto a nulidade em questão.
No tocante à preliminar de nulidade em razão da suposta necessidade de dupla visita
para lavratura de autos de infração em desfavor de microempresas e empresas de pequeno porte,
que estaria prevista no artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006.
Ocorre que este pleito também não merece prosperar, pois o artigo 55 da referida
Lei Complementar prevê que a fiscalização, “no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança (...) deverá ter natureza prioritariamente orientadora”. A
redação literal do dispositivo, portanto, não traz qualquer limitação às questões de natureza
tributária, o que leva à improcedência deste tópico do pleito recursal.
No mérito, é importante destacar que a aplicação destas multas não é uma alteração
de critério jurídico só porque estas nunca foram lançadas. Para que o argumento fosse logicamente
coerente, o que a Recorrente poderia afirmar é que teria havido uma derrogação da norma em
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720109/2016-69
4
razão de sua não aplicação, argumento que não poderia ser enfrentado nesta esfera de julgamento
por implicar em afastar a aplicação da legislação, o que é vedado ao Conselheiro.
Ultrapassado este ponto, verifico que a penalidade está prevista na legislação para a
prática da conduta realizada pela Recorrente (omissão na entrega da declaração a tempo e modo),
do que resulta na imperiosa aplicação pela autoridade fiscal quando verificar os pressupostos
fáticos, dentro do prazo decadencial, sob pena de prevaricação.
O lançamento da penalidade deve ser realizado de ofício pela fiscalização, de modo
que se sujeita ao prazo decadencial, previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN) como acertadamente reconheceu a DRJ. Hipótese diversa diz respeito ao tributo declarado
que eventualmente não tenha sido pago, que se sujeita ao prazo prescricional para que sejam
adotadas as medidas necessárias para cobrança do crédito que foi confessado pelo contribuinte. A
isso soma-se o enunciado da Súmula CARF no 148, que prevê que as multas referentes às obrigações
acessórias de natureza previdenciária se sujeitam à decadência prevista no artigo 173, inciso I, do
CTN.
Veja que todas as GFIPs se referem ao ano calendário 2010, de modo que o início do
prazo decadencial seria 01/01/2011 e encerraria em 31/12/2015. Considerando que o auto de
infração foi lavrado em 09/10/2015, não se configurou a decadência.
Desta forma, foi correta a aplicação da multa pela fiscalização ao verificar que a
Recorrente transmitiu a destempo sua declaração GFIP, ainda que antes de qualquer intimação. Sob
o prisma legal, a multa deve ser lançada, ainda mesmo que não tenha sido verificado prejuízo à
fiscalização. Sobre a impossibilidade de se conhecer da nulidade por ausência de prévia intimação,
destaca-se que é autorizado à autoridade fiscal a realização do lançamento quando já estiver
munido de elementos suficientes, tal como disposto na Súmula CARF no 46.
No tocante à aplicação da denúncia espontânea para afastar a penalidade aplicada,
também sem razão a Recorrente. Isso, pois conforme entendimento consolidado na Súmula CARF
no 49, não se aplica denúncia espontânea às multas isoladas por descumprimento de obrigações
acessórias.
Sobre os argumentos relativos à ausência de proporcionalidade da multa que
justificariam a sua inconstitucionalidade, ressalto que também se trata de matéria à qual é vedada
a apreciação nesta esfera de julgamento, como previsto na Súmula CARF no 2.
Veja-se, portanto, que as matérias de defesa trazidas no Recurso Voluntário não são
aptas a ensejar a reforma do acórdão proferido pela DRJ.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.527 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720109/2016-69
5
Henrique Perlatto Moura

Fl. 61
DF CARF MF
Original